Tribunal: TJES
Processo: 5000746-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: VITOR DA CUNHA PORTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000746-39.2023.8.08.0012.
Recorrente: FLAVIO RIBEIRO DOS SANTOS.
Recorrido: VITOR DA CUNHA PORTO.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM NOVEMBRO DE 2022, ADQUIRIU UM VEÍCULO VW JETTA, ANO 2011/2.012, DO REQUERIDO, POR R$ 60.000,00. SUSTENTA QUE DOIS DIAS APÓS A COMPRA, O VEÍCULO APRESENTOU VÍCIO SENDO NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE REPAROS MECÂNICOS. ADUZ QUE ENTROU EM CONTATO COM O REQUERIDO E FOI INFORMADO QUE OS PROBLEMAS SÃO NORMAIS. DIANTE DISSO, REQUER O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO SUSTENTA QUE O REQUERENTE REALIZOU A INSTALAÇÃO DE KIT GÁS (GNV) NO VEÍCULO, ALTERANDO SUA FUNCIONALIDADE ORIGINAL, RAZÃO PELA QUAL PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência deste juízo, julgando extinta este processo, sem resolução de mérito, na forma do disposto no art. 51, inciso II da Lei nº 9.099/95, devendo o autor, se assim o desejar, deduzir sua pretensão por meio das vias ordinárias.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM A CONSEQUENTE REFORMA DA R. SENTENÇA ATACADA, DETERMINANDO-SE A PROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE REFORMAR COMPLETAMENTE A SENTENÇA PRIMÁRIA, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E A DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, E NO MÉRITO, JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, QUAL SEJA, CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL, NO MONTANTE DE R$ 8.658,30.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E QUE SEJA MANTIDA A RESPEITÁVEL SENTENÇA DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS TERMOS. REQUER AINDA, A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/1995.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
SENTENÇA DE PISO QUE EXTINGUIU O FEITO, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. AFIRMA A DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, HAJA VISTA QUE O VEÍCULO APRESENTAVA VÍCIO OCULTO. POIS BEM, APÓS ANÁLISE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO, VERIFICO QUE
A ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO PRÉ-EXISTENTE NÃO FOI COMPROVADA ATRAVÉS DAS PROVAS APRESENTADAS (ORÇAMENTOS E FOTOS DAS PEÇAS TROCADAS), SENDO NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAR SE OS PROBLEMAS APRESENTADOS SÃO ANTERIORES A INSTALAÇÃO DO KIT GNV, SE SÃO PROVENIENTES DE SUA INSTALAÇÃO, BEM COMO SE AS PEÇAS TROCADAS APRESENTARAM PROBLEMAS POR USO E DESGASTE COMUM DO TEMPO.
DESTA FORMA, SEM ENTRAR NO MÉRITO DA DEMANDA, CONCORDO COM A CONCLUSÃO DO MAGISTRADO NA ORIGEM, NO SENTIDO DE QUE HÁ A NECESSIDADE, NO MÍNIMO, DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, JÁ QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 6º DO CDC, ESPECIFICAMENTE O DA VEROSSIMILHANÇA DAS AFIRMAÇÕES DO CONSUMIDOR APTOS A PERMITIR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(7).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)